Tribunal: TJSP
Processo: 2076911-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de reparação de danos – Decisão que indeferiu tutela antecipada voltada à realização de cirurgia eletiva – Periculum in mora não verificado – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.